Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740190-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAIRO SOUZA MARQUES RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A, ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JAIRO SOUZA MARQUES em desfavor de ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO e de LIBERTY SEGUROS S/A, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.07.1.0011, ajuizada pelo ora Autor em desfavor de LIBERTY SEGUROS S/A. Contudo, a petição inicial padece de diversos vícios, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que o Autor apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) - Em relação à qualificação: Cumpre ao Autor informar se ele e as Rés possuem, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II), bem como informar o endereço para citação da Ré Adriana Nazaré Dornelles Britto; 2) - Quanto ao pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium) contido na letra “c” da petição inicial: O Autor não formula pedido de novo julgamento. Assim, cumpre ao Autor declinar, precisamente, em que consiste o iudicium rescissorium; 3) – Comprovar a alegada hipossuficiência econômica: Outrossim, o Autor formula, em sua peça de ingresso, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Entretanto, não colaciona documentos aptos a demonstrarem sua alegada hipossuficiência econômica. Assim, deverá ele, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, juntar aos autos documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência econômica, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça. 4) – Valor da causa: Deve retificar o valor atribuído à causa a fim de que reflita ele o proveito econômico pretendido. 5) – Instrução do Feito: Deverá o Autor instruir a presente Ação Rescisória com a integralidade do Feito da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.8.07.0011, onde foi proferida a sentença que busca ele sua rescisão e, ainda, juntar procuração recentemente outorgada a seu patrono, já que a constante dos autos é antiga. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino ao Autor que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador